Tribunal: TJDFT
Processo: 0742264-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
I. A jurisprudência consolidou-se no sentido da legitimidade do secretário de saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por objeto internação em UTI. Ressalva do entendimento do relator.
II. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988.
III. Em princípio o direito social à saúde deve ser assegurado à coletividade por meio de políticas públicas de cunho universal, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 1o, da Lei 8.080/1990.
IV. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico-hospitalar regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à separação entre os poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade.
VI. Há direito líquido e certo à internação em UTI prescrita regularmente, na rede pública ou privada de saúde, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor.
VII. Segurança concedida.